Tribunal: TJDFT
Processo: 0731786-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731786-17.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JANDYRA BETTINI ROSSI, VALDENICE MARIA ROSSI, VANDERLEI ANTONIO ROSSI, VALDINEI JOSE ROSSI DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Banco do Brasil S.A. contra pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Jandyra Bettini Rossi e Valdenice Maria Rossi, em contrarrazões, arguem preliminar de inadequação do recurso, pois o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos periciais em liquidação de sentença é o agravo de instrumento conforme previsão do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Acrescentam ser incabível a aplicação o princípio da fungibilidade recursal por se tratar de erro grosseiro (id 56482455). Esta Relatoria intimou o Banco do Brasil S.A. para manifestar-se no prazo de quinze (15) dias acerca da alegação formulada em contrarrazões (id 57091475). O Banco do Brasil S.A. não se manifestou (id 58049025). É o relatório. Jandyra Bettini Rossi e Valdenice Maria Rossi iniciaram cumprimento provisório de sentença contra o Banco do Brasil S.A. (processo n. 0731786-17.2021.8.07.0001). O Juízo de Primeiro Grau rejeitou as impugnações opostas por Jandyra Bettini Rossi e Valdenice Maria Rossi e pelo Banco do Basil S.A. e homologou os cálculos periciais (id 179925308 do processo n. 0731786-17.2021.8.07.0001). O conhecimento de qualquer recurso está condicionado ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. O cabimento é um requisito intrínseco de admissibilidade e refere-se à exigência de que a parte maneje o recurso previsto em lei como adequado para impugnar aquela decisão. O recurso cabível contra referida decisão é o agravo de instrumento nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.[1] O Banco do Brasil S.A. interpôs dois recursos contra a referida decisão. A presente apelação e um agravo de instrumento (id 184474112 do processo n. 0731786-17.2021.8.07.0001). O agravo de instrumento foi recebido por esta Relatoria e determinada a intimação da agravada para apresentar resposta (id 184773408 do processo n. 0731786-17.2021.8.07.0001). A presente apelação é incabível. Concluo que a apelação não ultrapassa a barreira da admissibilidade diante da ausência do pressuposto processual intrínseco do cabimento. Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento nos arts. 932, inc. III, e 1.011, inc. I, do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois não houve fixação da verba pelo Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.